Tribunal: TJES
Processo: 5008061-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008061-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA VIEIRA JANNUZZI
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DE AQUINO MIRANDA PINTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por MARIA DE FATIMA DE AQUINO MIRANDA PINTO em face de TATIANA VIEIRA JANNUZZI na qual aduz que tem sido alvo de xingamentos, menosprezo e humilhações constantes por parte da Requerida. Afirma, ainda, que já sofreu agressões físicas e que sua filha, menor de idade, também tem sido ofendida verbalmente. Relata que as ofensas ocorrem tanto no interior do condomínio em que residem quanto fora dele. Diante desses fatos, pleiteia a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença o Magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, bem como o pedido contraposto. Por fim, rejeitou o pedido de condenação da Requerente por litigância de má-fé, considerando a ausência de elementos que caracterizem as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que a sentença seja reformada.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A Recorrente alega que vem sofrendo, juntamente com sua filha menor de idade, constantes perseguições, ofensas verbais e intimidações por parte da ré dentro das dependências do condomínio onde residem. Segundo narra na inicial, a situação teria se agravado nos últimos meses, com a Recorrida proferindo ofensas no grupo do Whatsapp.

Afirma que tais condutas têm causado danos à sua integridade psicológica e à de sua filha, que passou a demonstrar medo de circular pelas áreas comuns do prédio, apresentando sintomas de ansiedade e comprometimento de seu rendimento.

Inicialmente, embora seja dever do Estado resolver conflitos, é lamentável que pessoas adultas e com inclusão social razoável não consigam resolver pequenos conflitos próprios do cotidiano, da modernidade, de forma minimamente civilizada. Aliás, a quantidade de procedimentos (penais e cíveis) que envolvem as partes indicam não só falta de urbanidade mínima, como uso do Judiciário como meio de fomento de conflitos. Enfim, lamenta-se profundamente o dispêndio de dinheiro público nestas condições, ou seja, a insensatez no caso é ônus para tocar a coletividade, que paga pelos custos dos processos que envolvem as partes.

Os atos praticados pela ré extrapolam os limites do exercício regular de direito e da normal convivência condominial, configurando clara violação aos direitos de personalidade da autora e de sua filha, notadamente a honra, a integridade psíquica e a liberdade de locomoção nas áreas comuns do condomínio.

As condutas verificadas caracterizam-se como atos ilícitos na forma do art. 186 do Código Civil, na medida em que, por ação voluntária, a ré violou direitos e causou danos às vítimas.

Ademais, as ofensas proferidas configuram injúria, nos termos do art. 140 do Código Penal, sem prejuízo da caracterização do crime de perseguição (stalking), previsto no art. 147-A do mesmo diploma legal, incluído pela Lei nº 14.132/2021, que tipifica a conduta de "perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade."

A ilicitude civil resta, portanto, inequívoca.

O dano moral, in casu, apresenta-se como
in re ipsa
, ou seja, presumido da própria natureza ofensiva dos atos praticados pela ré, que violam a dignidade, a honra e a tranquilidade da autora e sua filha no ambiente residencial.

Merece especial atenção o fato de que uma das vítimas é menor de idade, mesmo que não caiba representação no juizado, trata-se de um ser com personalidade em formação, cujo desenvolvimento psicoemocional pode ser significativamente comprometido por experiências traumáticas como as descritas nos autos, conforme atestado pelo relatório psicológico acostado.

Agrava sobremaneira a situação o fato de que a ré, não satisfeita com as perseguições e xingamentos proferidos presencialmente, estendeu sua conduta ofensiva ao ambiente virtual, utilizando-se do grupo de mensagens do condomínio no aplicativo Whatsapp, grupo este destinado à comunicação oficial e cordial entre os condôminos sobre assuntos pertinentes à vida comunitária.

Essas manifestações públicas amplificaram exponencialmente os danos à reputação da Recorrente e da sua família perante a comunidade condominial, criando um ambiente hostil e constrangedor não apenas nas áreas físicas comuns, mas também no ambiente virtual de convivência dos moradores.

O nexo causal entre a conduta da ré e os danos experimentados pelas vítimas está amplamente demonstrado, sobretudo pelo padrão reiterado de comportamento persecutório e injurioso, que se estendeu por meses, criando um ambiente hostil e inseguro no próprio lar das vítimas.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que estamos diante de conduta que lesiona a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Por estas razões, conheço do Recurso Inominado e, no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, para o fim de CONDENAR a Recorrida MARIA DE FATIMA DE AQUINO MIRANDA PINTO ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)